Tribunal: TJPA
Processo: 0013773-08.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013773-08.2018.8.14.0070

APELANTE: RAQUEL SOUSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.

CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, DA LEI 10.826/2003
.

FATO
:
Apelante em cuja residência foi apreendida uma arma de fogo 9mm e 04 munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Tese Defensiva:
Absolvição por insuficiência de provas, sustentando que esta nega a prática delitiva e que a condenação estaria amparada exclusivamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, os quais careceriam de imparcialidade; subsidiariamente, pleiteia a aplicação da atenuante da confissão com mitigação da Súmula nº 231 do STJ, para redução da pena aquém do mínimo legal; por fim, requer o envio dos autos ao Ministério Público para análise de proposta de Acordo de Não Persecução Penal.

Questão em análise
: Verificar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação; a validade dos depoimentos prestados por agentes policiais como meio de prova; a possibilidade de afastamento da Súmula nº 231 do STJ na dosimetria da pena; e a viabilidade de oferta de Acordo de Não Persecução Penal em sede recursal.

Razão de decidir
: O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito configura delito de perigo abstrato e permanente, prescindindo da ocorrência de resultado naturalístico, bastando a mera conduta em desacordo com a legislação. O conjunto probatório é firme e suficiente, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, os quais se mostraram coerentes, convergentes e harmônicos, inexistindo nos autos qualquer elemento concreto apto a infirmar sua credibilidade. A alegação de ausência de provas não prospera, estando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, inviabilizando a redução aquém desse patamar em razão de circunstância atenuante, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Inviável, ainda, a remessa dos autos para fins de ANPP, diante da ausência de confissão formal da apelante, requisito legal previsto no art. 28-A do CPP.

Tese firmada
: Nos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por se tratar de delito de perigo abstrato e permanente, é suficiente a comprovação da posse do artefato em desacordo com a lei; os depoimentos de policiais, quando firmes e coerentes, constituem meio de prova idôneo; é vedada a redução da pena aquém do mínimo legal quando a pena-base é fixada nesse patamar, por força da Súmula nº 231 do STJ; e é incabível a oferta de Acordo de Não Persecução Penal sem a confissão do acusado.

Dispositivos legais
: Art. 16 da Lei nº 10.826/03; arts. 59 e 68 do Código Penal; art. 28-A do Código de Processo Penal; art. 5º, incisos XLVI e XI, da Constituição Federal; Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.934.729/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF1), Sexta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022; STJ, HC nº 467.365/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 11/03/2019; TJPR, Apelação Criminal nº 0042510-62.2023.8.16.0014, Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida, 2ª Câmara

Criminal, julgado em 31/10/2024, DJe 25/11/2024; TJGO, Apelação Criminal nº 0036571-14.2017.8.09.0174, Rel. Des. João Waldeck Félix de Sousa, 2ª Câmara Criminal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
RAQUEL SOUSA DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, que a condenou pela prática do crime tipificado no artigo 16 da Lei 10.826/2003.

Na denúncia, ID 29184594, relatou o Ministério Público que no dia 20 de dezembro de 2018, por volta das 06 horas, na rua Raimundo Negrão, nº 14, bairro Jarumã, no município de Abaetetuba, a ora apelante foi flagrada por manter em sua residência uma arma de fogo 09mm, de fabricação caseira, além de 04 munições do mesmo calibre.

Conforme a denúncia, no dia dos fatos, uma equipe da polícia civil empreendeu diligência para cumprir o mandado de busca e apreensão no endereço do investigado Dayron Alves da Silva, determinado nos autos da "Operação Preamar", em sede do IP 00524/2018.100002-9, e ao diligenciar até o local indicado no mandado de busca e apreensão, os policiais não encontraram nada ilícito, contudo, lhes foi informado que a arma de Dayron estaria guardada na residência de sua genitora, para onde os policiais se dirigiram e, com a permissão da moradora, adentraram no imóvel e após buscas encontraram a arma em um armário.

A apelante foi conduzida à delegacia e lá confessou a posse irregular de arma de fogo de uso restrito.

Restando provada materialidade e havendo indícios de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia contra a ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 16, da Lei 10.826/03.

Em ID 29184595, recebida a denúncia.

Em ID 29184597, resposta à acusação.

Mídia em ID 29184614 e 29184628/29.

Em ID 29184632, alegações finais do MP.

Em ID 29184635, alegações finais da defesa.

Em sentença, ID 29184638, foi a ora apelante condenada nos termos da denúncia, restando sua pena base cominada em 03 anos de reclusão e 10 dias multa, que foi substituída por duas penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, § 2º, do CPB.

Em
razões recursais,
ID 29184646, a defesa requereu a
reforma da sentença penal
, objetivando

absolvição por alegada ausência de provas e, subsidiariamente, revisão da dosimetria e redução da pena a patamar aquém do mínimo legal e remessa dos autos ao Ministério Público para oferta de ANPP.

Em sede de
contrarrazões,
ID

29184650, o Ministério Público Estadual pugnou pelo não provimento do recurso e não conversão do feito em diligência para oferta de ANPP.

Nesta
Instância Superior,
ID 31634130, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento
e
improvimento do apelo, bem como pela improcedência do pleito relativo à oferta de ANPP.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
RAQUEL SOUSA DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, que a condenou pela prática do crime tipificado no artigo 16 da Lei 10.826/2003.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Da Absolvição

Requer a defesa a
absolvição da ora apelante por alegada
ausência de provas
, pois, afirma, a apelante nega a prática delitiva e as únicas testemunhas ouvidas foram os policiais que efetuaram sua prisão, não havendo isenção em seus relatos, pleito ao qual não há que ser dado provimento.

O
porte ilegal de
arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
é considerado delito de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação, bastando a mera conduta em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado, como no caso dos autos, em que a apelante foi flagrada mantendo em sua residência uma arma de fogo 9mm, de fabricação caseira, além de 04 cartuchos intactos.

Vejamos a jurisprudência:

Apelação Crime. Crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03) e de disparo de arma de fogo (art . 15 da Lei nº 10.826/03). Concessão do benefício da justiça gratuita. Não conhecimento. Matéria afeta ao juízo de execução. Requerida a desclassificação para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, à vista que havia adquirido a arma de fogo antes da alteração legislativa que a tornou de uso restrito. Inviabilidade. Crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Aplicação da capitulação jurídica e pena vigentes à época do flagrante delito. Pleito de reconhecimento da consunção entre os crimes de disparo e de porte ilegal de arma de fogo. Possibilidade. Em que pese o artefato tenha sido adquirido em momento anterior ao disparo, o delito de porte ilegal de arma de arma de fogo é permanente, portanto, ainda estava sendo praticado quando do disparo. Condutas que ocorreram no mesmo contexto fático e com relação de interdependência. Absorção do crime menos grave (disparo) pelo mais grave (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). Súplica de imposição da pena no mínimo legal. Não conhecimento. Sentença que já atende a insurgência. Recurso parcialmente conhecido, e, na extensão conhecida, parcialmente provido. 1. Pouco importa se o réu adquiriu uma arma de fogo de uso permitido que posteriormente se tornou de uso de restrito, pelo Decreto nº. 11.615/2023, porquanto o dolo genérico de portar a arma de fogo, à revelia das normas vigentes, sempre esteve presente, que é o que basta. 2. O porte ilegal de arma de fogo foi, sim, crime meio (instrumento) para a consumação do delito de disparo, tendo ocorrido ambos no mesmo contexto fático. Desse modo, imperiosa a aplicação do princípio da consunção, restando o disparo absorvido pelo porte, aplicando-se a reprimenda do crime mais grave (levando-se em conta a pena prevista em abstrato). (TJ-PR 00425106220238160014 Londrina, Relator.: José Mauricio Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 31/10/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE/POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI Nº 10826/03. I - Os crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo ou de munição são delitos de perigo abstrato, razão pela qual é prescindível que representem qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social. II - O delito de posse de arma de fogo/munições/acessórios trata-se de crime permanente, ou seja, sua execução se protrai no tempo, dessa forma, um de seus efeitos trata-se da possibilidade de prisão em flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a permanência do delito, sem a necessidade de mandado judicial, e sem se falar em violação de domicílio, como preceitua o artigo 303, do CPP e artigo 5º, inciso XI, CF/18. III - A sentença atacada não merece reforma vez que em conformidade com o direito positivado e com a interpretação jurisprudencial, constituindo a reprimenda corpórea aplicada na adequada resposta estatal ao fato criminoso perpetrado, mormente porque fixada em patamar muito próximo ao mínimo legal. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APR: 00365711420178090174 SENADOR CANEDO, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Os agentes da segurança pública, policiais civis, que participaram da operação que culminou com a apreensão da arma na residência da apelante prestaram depoimento em Juízo e estes corroboram os termos da denúncia, tendo estes afirmado que primeiro diligenciaram na residência de Dayron, alvo do mandado de busca e apreensão, e lá souberam que a arma deste era guardada na residência de sua genitora, a ora apelante, razão pela qual ao seu imóvel se dirigiram e que esta lhes autorizou a entrada no imóvel, tendo afirmado aos policiais, em um primeiro momento, ter conhecimento de que a arma se encontrava em sua residência, relato este prestado pelo IPC Rutinaldo Pontes de Sousa e Valber Silva dos Santos, cuja mídia contendo os depoimentos se encontra acostada nos autos e que peço vênia para não reproduzir na íntegra.

Denota-se, dos depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão da apelante se mostram convergentes acerca do desenrolar dos fatos, não havendo que se falar em contradição entre os depoimentos prestados pelos policiais, pois estes foram unânimes em afirmar a razão pela qual se deu a ação policial, bem como sobre o local em que encontrada a arma e as circunstâncias da apreensão do artefato.

Assim,
em que pese a alegação de falta de provas da defesa, tem-se demonstrado que a apelante incorreu na prática do crime, devendo, como autora, ser responsabilizada por sua conduta, pois mantinha em sua residência arma de fogo em desacordo com determinação legal, como bem asseverado pelos policiais que a prenderam em flagrante, sendo imperativo ressaltar que o depoimento dos policiais que participam das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, pois goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória e, para que seja destituído seu valor probante, é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE
. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. (...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
". (...).(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Se mostrando os depoimentos prestados pelos agentes públicos firmes e coesos, não restando comprovado nos autos qualquer vício que venha a os macular, deve ser negado provimento ao pleito absolutório e mantida a condenação.

Da Súmula 231

Em tese subsidiária, almeja a impetrante que se reconheça e aplique em benefício da apelante a atenuante da confissão,
com mitigação da Súmula 231 do STJ e consequente redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.

Em que pese a argumentação defensiva, adianto que a pretensão recursal
não merece amparo
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora vergastado, verifico que o magistrado singular cominou a pena base da apelante no mínimo legal, não havendo como ser reduzida a pena em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, tendo realizado a dosimetria da pena escorreitamente.

Na hipótese vertente, observa-se que a pena base restou cominada no mínimo legal e, ainda que reconhecida a presença da circunstância atenuante da confissão, tal reconhecimento não tem o condão de promover a redução da pena, por óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal quando a pena-base já tiver, na primeira fase da dosimetria, sido aplicada em tal patamar, como a hipótese dos autos.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Do ANPP

Quanto ao pedido

de

envio do feito ao Ministério Público para oferta de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos da Lei 13.964, que introduziu no CPP o art. 28-A, uma vez que, afirma, faz o apelante jus a tal proceder, tenho que tal não procede.

A oferta do acordo demanda a confissão do réu e, no caso dos autos esta não ocorreu, tendo a apelante negado veementemente a prática do delito, restando configurado óbice legal à oferta do acordo, nos termos do que disposto no art. 28-A, do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/PA, 12 de março de 2026.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026